Tribunal: STF
Processo: ARE 1338660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) – (…) Sustenta a parte autora que o julgado vergastado diverge de entendimento adotado por outros Colégios Recursais, o que embasaria a abertura da presente via uniformizatória. Em tal senda, a autora fez referências a julgados de outros órgãos do Colégio Recursal, que entendem ser a EC 103 de 2019 e a Lei 13.954 de 2020 constitucionais, válidas e aplicáveis de imediato aos militares inativos dos estados, notadamente quanto à definição das bases de cálculo e da alíquota aplicáveis in casu – Ausência de comprovação de demonstração do pressuposto material (intrínseco) de admissibilidade – Falta de adequada demonstração de divergência analítica baseada em existência de jurisprudência predominante consolidada e necessidade de consideração de matéria fática – Necessidade de reanálise do caso concreto, com reapreciação dos fatos e das provas – Aplicação das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização – Pretensão de uniformização de interpretação de lei descabido – Pedido não conhecido” (fl. 2, e-doc. 6).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI e os §§ 18 e 22 do art. 40 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 160 da repercussão geral.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    A agravante sustenta “inexist(ir) óbice para o normal seguimento do recurso. (…) O requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é a mera ocorrência de uma das hipóteses previstas na Constituição da República (artigo 102, III, CF)” (fls. 2-3, e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A Turma Recursal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:
    “Como se sabe, esta turma analisa o pedido de uniformização, não o processo. A finalidade não é outra senão trazer segurança jurídica a partir de uma interpretação uniforme do direito.
    Deste modo, se a divergência na interpretação da lei não está cabal e analiticamente demonstrada no próprio pedido de uniformização, não pode a turma de uniformização revolver as provas produzidas para saber se há ou não dissídio. (…)
    De qualquer sorte, na hipótese em testilha, verifica-se que a parte autora tao somente apresentou decisões exaradas por outros órgãos jurisdicionais, não comprovando, entretanto, a existência de maciça jurisprudência acerca da sua tese ora expedida nestes autos, havendo a análise de todos os aspectos deduzidos na ação de origem pelo Colégio Recursal. Não se vislumbra, pois, de uniformização de jurisprudência a ser formulada. (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente PUIL” (fls. 5-6, e-doc. 6).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. TEMA 181. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.275.405-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 569.365 RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV e LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF” (ARE n. 1.220.807-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora